Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700679-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA SILVA DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 71199713, uma vez que já foi homologada a desistência do agravo. Intime-se. Após, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito